Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-84.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000733-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE CÁCERES FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas consistente em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Cáceres funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público,

segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000733-84.2019.8.11.0006 – Código

10777023, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que
providencie meios para que a POLITEC de Cáceres/MT preste seu serviço de
forma contínua, inclusive em regime de plantão
, tudo em conformidade com o art. 1.º, III, art. 37,
caput
e art. 144 da Constituição da República.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que a POLITEC de Cáceres não funcionou de forma ininterrupta num curto período, ocasião em que um servidor se encontrava em gozo de licença prêmio e outro no gozo de férias, o que inviabilizou, de forma momentânea, a manutenção do serviço de atendimento em regime de plantão de 24 horas, 07 dias por semana.

Aduz que inexiste omissão estatal, uma vez que, dentro das possibilidades de pessoal, orçamentária e financeira, tem buscado prover cargos de Médico Legista em todas as unidades da POLITEC.

Frisa que o
atendimento do comando sentencial implicará na necessidade de contratação de pessoal, tendo em vista que eventual remoção de servidores desfalcaria outra unidade da POLITEC, o que atualmente não é possível, sendo necessário que o Estado retorne ao limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)
– ID 31004036 - Pág. 6.

Assevera que o
decisum
viola os princípios da separação dos poderes, bem como a autonomia disposta à Administração Pública e da reserva do possível.

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do apelo, para seja o pedido da ação de obrigação de fazer julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 31004040), requerendo o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID 32078497).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Na presente ação civil pública, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na prestação de atendimento médico legal da POLITEC, de forma ininterrupta, com médicos peritos suficientes para suportar a demanda.

Entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.

As providências devem ser tomadas pelo

Poder Executivo, pois a este cabe o papel de gerenciar dentro da sua conveniência e oportunidade, respeitando o seu orçamento.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Decisão Monocrática

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTABELECIMENTO DE SISTEMA DE PLANTÃO NA COMARCA DE GETÚLIO VARGAS. POSSIBILIDADE. DIRETRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Estando a pretensão deduzida relacionada com o funcionamento da Defensoria Pública, e possuindo este órgão autonomia administrativa, detém capacidade judiciária e consequente legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. O fato de a representação processual do órgão incumbir à Procuradoria do Estado não tem o condão de afetar a legitimidade passiva ad causam, consistindo em aspecto secundário, que guarda relação com os pressupostos processuais, e não com as condições da ação. Efeitos da revelia afastados, por aplicação do art. 320, inc. II, do CPC. SEPARAÇÃO DE PODERES. O Poder Judiciário tem atribuições constitucionais inarredáveis, impondo-lhe dispor sobre as questões que lhe são submetidas pelas partes. O princípio da separação dos poderes visa a assegurar a harmonização dos órgãos do Estado e ao bom desempenho de suas funções, sujeitando-se os poderes a mútua limitação e controle, não estando impedido o exame da matéria sub judice. DEFENSORIA PÚBLICA. A Defensoria Pública foi contemplada pela Constituição Federal como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, à qual foi incumbida a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. Cabe aos Estados Federados a sua estruturação, de acordo com as normas gerais estabelecidas em lei complementar. Exegese do art. 134 da CF. A estrutura precária da Defensoria Pública, no Estado, não está a permitir que se cumpra, plenamente, a importante missão constitucional que lhe foi conferida. O atendimento insuficiente da população, pela Defensoria, implica violação ao direito ao acesso à justiça e à eficaz prestação jurisdicional, não só para a parte que figura no processo, mas como para toda a sociedade. Hipótese em que a sistemática de plantão em fins de semana e férias, pela forma do sobreaviso, não onera o órgão, nem exige esforços sobre-humanos dos Defensores Públicos para realizá-la, atendendo, de modo razoável, às necessidades da comunidade local e ao art. 306 do CPP, de modo assemelhado ao que ocorre com a magistratura e o Ministério Público. APELAÇÃO DESPROVIDA.” No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em suma, violação ao princípio da separação de Poderes. Afirma a recorrente que o acórdão recorrido adentrou o mérito administrativo, usurpando o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, bem como a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais. Sustenta, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, tendo em vista as limitações orçamentárias da instituição. Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que o acórdão recorrido não viola a Constituição Federal. É o relatório.
Decido. Assiste razão aos recorrentes. A decisão acerca implantação de plantão permanente pela Defensoria Pública situa-se no âmbito do mérito administrativo, de modo que cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido, em caso idêntico: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 636686 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-08-2013)”
Também no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador
: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. (...)
2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (RE 475954 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-09-2013)
” [...] Por esses motivos, merece ser acolhida a presente irresignação. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento, com o que se julga improcedente o pedido inicial. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente (RE 627970, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 01/02/2018, publicado em DJe-020 DIVULG 02/02/2018 PUBLIC
05/02/2018)

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.

Ademais, para o Estado cumprir a determinação da sentença, de forma imediata, para que na POLITEC de Cáceres/MT preste serviço de forma contínua, inclusive em regime de plantão, teria que redirecionar servidores de outras cidades, valendo aqui aquele antigo adágio popular
“despir um
santo
para cobrir outro”.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recursou e lhe dou provimento
, para julgar o pedido da ação civil pública improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020